Tribunal: TJDFT
Processo: 0735314-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735314-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: COMERCIO DE CARNES SUPER BOM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação declaratória de nulidade, movida em seu desfavor por COMÉRCIO DE CARNES SUPER BOM LTDA (SOBRADINHO CARNES), ora autora/agravada, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que o autor requer seja determinado à ré que: (i) se abstenha de efetuar a interrupção do serviço, suspendendo a cobrança da fatura no valor de R$ 601.484,57 com vencimento para o dia 1.°/08/2024; (ii) se abstenha de inscrever o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes pelo supracitado débito; (iii) se abstenha de promover nova inspeção ou vistoria sem prévio agendamento. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tendo em vista que o relatório de vistoria que subsidiou o Termo de Ocorrência de Inspeção de n. 172120/2024 (ID n. 205731562) foi elaborado unilateralmente pela parte autora, sem que a parte ré se fizesse representada por pessoa técnica no ato. Ademais, ainda que no curso do processo se considere legítima a emissão do referido TOI, não se pode cogitar da suspensão do serviço por débitos pretéritos, como é o presente caso. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, tendo em vista o valor cobrado e a suspensão do fornecimento de energia elétrica do estabelecimento comercial do autor que trabalha na venda de carnes e congêneres. O corte de energia elétrica no estabelecimento autor implicará na perda de postos de trabalho, tendo em vista a inviabilidade de se comercializar carnes sema devida refrigeração. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso seja proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, caso em que a parte ré poderá prosseguir com as providências de cobrança do débito. Ressalto, contudo, que o pedido para determinar à ré que se abstenha de efetuar nova inspeção sem prévio agendamento não merece guarida porque inerente e necessária às atividades prestadas pela concessionária. Contudo, a concessionária deve se atentar ao disposto no art. 248 e seguintes da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré: a) que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica ao imóvel, cujo código de identificação é 2.087.347.2 (no UC 1265531) pelo débito discutido neste processo; b) que suspenda a cobrança da fatura discutida; c) que se abstenha de incluir o nome da parte autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e, caso já o tenha feito, que promova a exclusão, no prazo de 05 (cinco) dias; d) que a ré se abstenha de encerrar o contrato de fornecimento de energia com o autor. Fixo multa de R$ 10.000,00 (trinta mil reais) para o caso de descumprimento de qualquer das determinações ora fixadas. (...)” Em suas razões recursais, a parte ré/agravante alega que os requisitos para a concessão da tutela antecipada na origem não foram satisfeitos. Defende a regularidade do Termo de Ocorrência de Inspeção de n. 172120/2024 e, consequentemente, da cobrança realizada, bem como do direito de suspender o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da agravada em caso de inadimplemento. Aduz que a suspensão da cobrança realizada afetará diretamente a manutenção das atividades da requerida/agravante. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja determinada o afastamento da liminar concedida na origem. Preparo regular (Id. 205733449). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de a empresa concessionária do serviço público de energia elétrica, ora ré/agravante, realizar a cobrança de débitos pretéritos, aferidos a partir da recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor; bem como suspender o fornecimento de energia em caso de inadimplemento. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp no 1.412.433/RS, Tema 699, fixou a seguinte tese: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. Afere-se do dispositivo citado acima que a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, na hipótese de débito estritamente oriundo de recuperação de consumo por fraude no medidor atribuído ao consumidor, é limitada ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, desde que observado o contraditório e a ampla defesa em tal apuração. No caso, observa-se que a cobrança realizada pela parte ré/agravante se refere aos últimos 36 (trinta e seis meses) (Id. 205731562 – autos de origem), o que afasta a possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço essencial, e confere a probabilidade do direito alegado na origem. Além disso, o perigo de dano na origem é latente, tendo em vista a inviabilidade do serviço de frigorífico sem o fornecimento de energia elétrica. Dessa forma, presente os requisitos para a concessão da tutela antecipada na origem, afasta-se a probabilidade do direito recursal. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DEMONSTRADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. DÉBITO PRETÉRITO. CORTE/SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TEMA 699/STJ. (...) 3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é permitida somente em relação ao inadimplemento de contas recentes, não se admitindo o corte na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos superiores a 90 dias, ainda que incluídos em fatura subsequente de recuperação de energia, à luz do Recurso Especial Repetitivo no 1412433/RS (Tema 699/STJ). 4. Recursos conhecidos e improvidos. (Acórdão 1881209, 07297390220238070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, importante ressaltar que, a respeito da regularidade da cobrança realizada, é prudente aguardar a devida instrução probatória, para assim atestar a validade do TOI formalizado pela parte ré/agravante. Entretanto, a suspensão da cobrança no atual estágio processual não acarretará danos à requerida/agravante, uma vez que em caso de improcedência da demanda, o valor do débito poderá ser devidamente ressarcido, sem prejuízo dos juros e da correção monetária. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2024 16:11:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora